Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA em face da decisão monocrática de ID 74944670, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante/ré. A parte embargante, em síntese, sustenta a ocorrência de omissão quando da análise dos rendimentos mensais auferidos pela embargada/ré, uma vez que, além dos proventos decorrentes da pensão paga pela Polícia Militar do Distrito Federal, essa percebe remuneração paga pelo Poder Executivo Federal (Funai). Ressalta que os rendimentos combinados percebidos pela embargada/ré ultrapassam o limite estabelecido pelo art. 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF. Por fim, destaca a necessidade de manutenção da decisão anterior, por meio da qual o apelo interposto pela ora embargada/ré não foi conhecido. Pugna, ao final, pelo saneamento dos vícios apontados, nos termos da argumentação supra. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que concedeu à embargada/ré os benefícios da gratuidade de justiça, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso, a decisão embargada deve ser mantida. Conforme já manifestado anteriormente, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, não besantando, para o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça a constatação de não enquadramento dos rendimentos auferidos pelo solicitante no limite estabelecido pelo artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, o qual serve, apenas, como parâmetro não impositivo. No caso, a análise detida da situação de vulnerabilidade da embargada/ré recomenda o deferimento da benesse pleiteada, uma vez que, além de seu frágil estado de saúde, ostenta idade avançada e tem, contra si, deferida ordem judicial de despejo, fato que, por si só, denota situação de desarranjo financeiro. Reafirmo, ainda, que ganha relevo o fato de que a presente demanda versa acerca de contrato de aluguel de imóvel estabelecido em valor módico, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, elemento que aponta pela inexistência de padrão econômico elevado que justifique o indeferimento da benesse pleiteada. Importante, destacar, ainda, que a decisão de ID 74418369, por meio da qual o apelo interposto pela parte ora embargada não havia sido conhecido foi revista em razão da determinação de recolhimento do preparo recursal sem, antes, proceder-se à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça efetivamente formulado em sede recursal. Por fim, destaco que o apelo interposto pela parte ré está apto à julgamento e que o prolongamento da marcha processual cria obstáculos à efetividade da pretensão deduzida pela parte autora, ainda que observada a devida preferência na tramitação em razão de seu estado de saúde. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator